Tribunal: TJPA
Processo: 0804344-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804344-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MIRANDA, LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 2ª VARA CRIMINAL SANTARÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E ARBITROU FIANÇA NO VALOR DE 25 (VINTE E CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA PACIENTE. PACIENTES QUE PERMANECERIAM SEGREGADOS EXCLUSIVAMENTE PELO FATO DE NÃO TEREM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O ADIMPLEMENTO DA FIANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR, EM SEDE DE PLANTÃO DISPENSANDO A FIANÇA
.

SE O PRÓPRIO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECEU NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, O NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRESERVAÇÃO DA CUSTÓDIA.
ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE OS ORA PACIENTES NÃO POSSUEM MEIOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM O VALOR. DISPENSA DA FIANÇA QUE É AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, PARÁGRAFO 1º, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA
SEM PREJUÍZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA PESSOAL IMPOSTAS PELO MAGISTRADO A QUO
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM COM A RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado;

2. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, ratificando a liminar outrora deferida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, conceder a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de junho à 24 de junho de 2021

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
22
de junho de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
MANOEL MIRANDA E LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA
, contra ato do JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, que responde a Ação Penal nº
0804584-25.2021.8.14.0051
.

Refere o impetrante, que os pacientes foram presos em 14.05.2021, pela suposta prática do disposto no art. 129, do Código Penal.

Alega que a defesa protocolou pedido de liberdade provisória, tendo sido deferido pelo Magistrado a quo, que aplicou medidas cautelares diversas da prisão e pagamento de fiança no valor de 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, para cada um dos pacientes.

Assevera ainda que os indiciados correm o risco de ficarem presos por não disporem do valor arbitrado como fiança, qual seja, R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) para cada um dos pacientes.

Afirma que
os pacientes são pobres na acepção jurídica do termo, uma vez que são pescadores artesanais, vivem com suas famílias em área rural de várzea que durante a cheia dos rios prejudica a agricultura familiar para o sustento de sua família
.

Dessa maneira, requer o impetrante a concessão liminar da ordem para que sejam dispensados do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata liberdade provisória em favor dos pacientes. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi distribuído, no plantão judiciário, recaindo à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, exclusivamente, para análise de sua liminar, tendo
concedido a ordem
, dispensando o pagamento de fiança e determinando a expedição do alvará de soltura dos pacientes, em seguida solicitou informações a autoridade coatora.

Prestadas as informações, a autoridade coatora esclareceu:

“(...)
SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA À ACUSAÇÃO. A Autoridade Policial lotada na 16ª Seccional – 12 º RISP – Santarém comunicou a este Juízo, em 15.05.2021, por meio do Ofício Nº. 1297/2021-SU STM, sobre a autuação do(s) flagrante(s) delito(s) contra o(a/os/as) nacional(ais) LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA e MANOEL MIRANDA, como incurso(a/os/as) nas sanções punitivas previstas no(s) Art(s). 129, § 1º, inciso I, do CPB.

Constam das peças flagranciais que na Comunidade Vila Socorro, Distrito do Lago Grande do Curuai, por volta das 10h:00 do dia 14/05/2021, houve uma agressão na comunidade Membeca Distrito de Arapixuna em que uma pessoa estava bastante lesionada. A polícia foi até o local acima relatado e lá estando encontraram a vítima em uma cadeira, sendo atendida por um enfermeiro do local, e tinha várias lesões na cabeça. A guarnição castrense em diligências no local lograram encontrar os algozes do crime, os quais foram identificados como MANOEL MIRANDA E LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA, pai e filho, respectivamente. DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. Não há nos sistemas informatizados registros de que o acusado/paciente nos moldes da súmula 444 do STJ.
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela denegação da ordem, e consequentemente, que seja cassada a medida liminar anteriormente deferida pelo Desembargador Plantonista.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo constrangimento ilegal em razão do valor fixado como fiança aos pacientes, pugnando os mesmos, pela sua dispensa.

Tendo presentes os ponderáveis argumentos vertidos na inicial, adianto desde logo que
concedo a ordem,

ratificando, assim, a decisão que deferiu o pedido liminar.

Na mencionada oportunidade, restou consignado pelo relator plantonista que:

“(...) É o relatório. Decido.

Do Código de Processo Penal, extraio:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (...)

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

In casu, o impetrado decidiu pelo direito dos pacientes em responder ao processo sob regime de liberdade provisória, impondo-lhes, além de outras medidas cautelares diversas da prisão, o pagamento de fiança no patamar de 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, os quais, apesar da natureza da infração, mostram-se, data maxima venia, desarrazoados perante a presumível e ratificada – a partir de declarações de próprio punho (Num. 5156206) – condição de pobreza daqueles, pessoas que moram em comunidade localizada em distrito do interior do Estado. Essa situação recomenda a pleiteada dispensa da fiança nos temos dos dispositivos suso mencionados. Para ratificar: EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA REDUZIDA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. UNANIMIDADE. 1. Postulam os impetrantes na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro.

2. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido.

3. É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

4. Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº 0800408-54.2020.8.14.0110 em liberdade.

5. Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos.

6. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (dez salários mínimos) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

7. Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

8. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, em parte, no sentido de REDUZIR o valor aplicado a título de fiança para cada paciente no importe de 01 (hum) salário mínimo, levando-se em conta o cenário econômico de ambos, patrocinados por advogado particular, contudo, ainda, sem perder de vista seus caracteres hipossuficientes. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (4752665, 4752665, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-22).

Assim sendo, resta formada a convicção necessária ao deferimento da medida liminar, porquanto preenchidos, cumulativamente, os requisitos fumus boni juris e periculum in mora.

Concedo, então, em caráter liminar, a ordem de habeas corpus, dispensando, tão somente, do pagamento da fiança arbitrada no ato ora impugnado, o paciente Manoel Miranda, brasileiro, filho de Raimunda Miranda, portador do RG nº2141763 PC/PA e inscrito no CPF nº149.014.392-00, e o paciente Leonardo dos Santos Miranda, filho de Lourdes dos Santos Miranda e Manoel Miranda, portador do RG nº4819228 PC/PA, inscrito no CPF nº807.204.982-87. (...)”

Com a detida análise do caso, verifico que em decisão datada de 15.05.2021, a autoridade inquinada coatora assim decidiu:

“(...) Não existem vícios de índole constitucional, legal, ou sequer mera irregularidade aptas a macular o procedimento policial adotado, razão pela qual, e com fundamento no Art. 302 e seguintes do CPP e Art. 5º, incisos LXII, LXIII, LXIV da Constituição Federal, HOMOLOGO o(s) flagrante(s) em desfavor do(s) suspeito(s) retromencionado(s). No que se refere à análise da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vislumbra-se que o caso comporta possibilidade de arbitramento de FIANÇA, o que este Juízo o faz, na forma do Art. 325, inciso II, do CPP, na importância de 25 (vinte e cinco) salários mínimos para cada um dos suspeitos.

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua conformação, levando-se em consideração os elementos informativos constantes do auto de prisão(ões) em flagrante, sobretudo os depoimentos do(s) condutor(es), elementos estes que apontam, ao menos indiciariamente, a autoria delituosa ao(s) ora flagranteado(s)/indiciado(s).

No ordenamento jurídico processual penal brasileiro, a segregação cautelar é a
ultima ratio
por se entender que, até que se mostre o contrário, as pessoas devem responder ao processo em liberdade, em apreço à presunção de inocência de magnitude constitucional.

A Constituição fala em liberdade provisória com ou sem fiança. Uma vez concedida a liberdade provisória mediante fiança, não há que se falar em audiência de custódia ante à inexistência de decretação de prisão cautelar.

DESTARTE, considerando que somente com o advento da fase instrutória criminal poder-se-á aferir, com maior segurança, o envolvimento e a concreta ocorrência do(s) evento(s) criminoso(s) perquirido(s) pela Autoridade Policial que presidiu a diligência, a concessão de tal prerrogativa é medida que se impõe, se obedecida cumulativamente com as outras medidas cautelares, pelo que considero que o(s/a/as) flagranteado(s/a/as) em comento poderá(ão) responder ao processo sob regime de liberdade provisória, a considerar todas as previsões e reservas inscritas nos Arts. 321, 319, incisos I, II, IV, V e VIII, 325, I e 326, 327 c/c o Art. 282, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, todos do CPP, sendo assim imprescindível que o(a/s) mesmo(a/s) atente(m) ao pleno cumprimento das medidas expressamente descritas abaixo, sob pena de eventual decretação de prisão preventiva.

ISTO POSTO e com base nos dispositivos acima delineados, CONCEDO LIBERDADE(S) PROVISÓRIA(S), COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA e demais MEDIDAS CAUTELARES abaixo relacionadas, em favor do(s/a/as) nacional(ais) LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA e MANOEL MIRANDA, mediante o atendimento das seguintes condições:

1.recolhimento de fiança no valor individual de 25 (vinte e cinco) salários mínimos; 2. Compareça(m) mensalmente em juízo ou sempre que intimado(s) para tanto, a fim de informar e justificar atividades; 3. Não se ausente(m) por mais de 08 (oito) dias da Comarca até o deslinde da ação penal, salvo mediante prévia autorização judicial; 4. Mantenha(m)-se recolhido(s) em seu(s) domicílio(s) no período noturno das 19h às 06h e nos dias de folga; 5. Não participem de aglomerações e não frequentem bares e festas; 6. não cometa(m) novo delito.

Ao Patrono dos suspeitos para emissão de GUIA / BOLETO no site do Tribunal de Justiça (aba Advogados “Emissão de Guia de Depósito Judicial”), referente ao valor arbitrado a título de fiança para cada um de seus clientes. Servirá o presente, por cópia digitada, como COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO e ALVARÁ DE SOLTURA/OFÍCIO (em caso de recolhimento de fiança e devida comprovação de pagamento nos autos), nos termos do Provimento 003/2009-CJCI, de 05.03.2009. (...)”

Com efeito,
as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da dispensa do pagamento da fiança arbitrada
.

Isso porque
os pacientes seriam segregados
exclusivamente
pelo fato de não ter condições financeiras de arcar com o adimplemento da fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora
, restando o valor em R$ 27.500,00 para cada um.

Assim, a alegação de que os ora pacientes não possuem meios suficientes para arcar com o valor é
verossímil
, na medida em que
os mesmos são pescadores artesanais, fazendo prova através da declaração de pobreza, redigidas de próprio punho (ID 5260239), bem como pelo fato de que o valor fixado pelo Magistrado
a quo
foi exorbitante
.

Além disso,
o inciso I do parágrafo 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal permite a
dispensa
da fiança
, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal,
"nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso".

Ademais, o Superior Tribunal consolidou posicionamento no sentido de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada.

Aliás, a respeito do tema, é valido mencionar decisão do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

É ainda o entendimento do
Supremo Tribunal Federal,
senão vejamos:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. DELITO DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ARTIGO 41 DA LEI 9.605/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.

2. O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública.

3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança.

4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem. (HC 137078, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082

DIVULG 20-04-2017

PUBLIC 24-04-2017)

Não é outro o entendimento
desta

E
. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA FIANÇA. PROCEDENCIA. No caso em exame, a fiança arbitrada tem natureza liberatória, vez que fixada durante o controle jurisdicional imediato à prisão em flagrante, tendo a autoridade impetrada concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionando, no entanto, sua soltura ao pagamento de fiança.
Ocorre que, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do acusado.
Contudo, levando-se em consideração a gravidade das consequências do crime contra si imputada, entendo por substituir a fiança por outras medidas cautelares adequada à espécie a serem aplicadas pelo juízo singular. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. (2687211, 2687211, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04).

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada,
concedo e ratifico a liminar outrora deferida
com a concessão do benefício da liberdade provisória
com dispensa do pagamento de fiança e manutenção das outras medidas cautelares estipuladas pelo Magistrado
a quo
.

É O VOTO.

Belém/PA, 22 de junho de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2021